Tribunal: STF
Processo: ARE 1426900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Impugnação dos arts. 72 e 73, da Lei Complementar nº 77/2013, do Município de General Maynard/SE, que preveem o acréscimo remuneratório, a critério do Prefeito, do percentual de até 200% para a Verba de Representação de Gabinete – VRG, e de até 100% para Gratificação de Desempenho – GD, calculado sobre o valor do respectivo cargo ou função. 4. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que caminha no sentido de que a retribuição pecuniária dos servidores públicos se sujeita à reserva absoluta de lei, do que se infere a competência do legislador para estabelecer critérios e parâmetros mínimos para o cálculo e aferição das gratificações. 5. Ausência, nos dispositivos impugnados, da definição de critérios objetivos para a escolha dos agentes públicos beneficiados pelo acréscimo, assim como para os percentuais a serem fixados. Excesso de discricionariedade conferida ao Chefe do Poder Executivo local que implica em violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. 6. Dado provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e declarar a inconstitucionalidade dos arts. 72 e 73 da Lei Complementar nº 77/2013, do Município de General Maynard/SE.